Tribunal: TJDFT
Processo: 0722543-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INSCRIÇÃO. SERASA. REGULARIDADE DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de fato novo capaz de justificar o pedido de indenização feito pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao princípio da congruência o magistrado só pode proferir julgamento dentro dos limites estabelecidos na lide, ou seja, deve se limitar à causa de pedir e ao pedido feito pelas partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC.
3.1. Configura error in procedendo, análise incompleta das razões das partes, configurando julgamento citra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.
4. Conforme previsão no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, declarada a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, é possível ao Tribunal sanar os vícios e decidir a ação, desde que o processo esteja em condições de julgamento.
5. No caso em análise, a autora alega existência de fato novo, a saber, cobranças reiteradas e inscrição no cadastro de inadimplentes em razão de dívida já considerada ilegal em processo anterior.
5.1. Compulsando os autos, verifica-se que apesar da declaração de ilegitimidade de dois contratos, a autora possui pelo menos outros cinco que estão pendentes de pagamento.
5.2. Ausente prova de irregularidade do débito, este deve ser considerado existente e válido, não sendo possível a declaração de inexistência com base em meras alegações da parte.
6. É cediço o entendimento, consubstanciado na Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
IV. DISPOSITIVO
7. Suscitada preliminar de ofício. Sentença cassada. Aplicada teoria da causa madura. Pedidos julgados improcedentes. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 141, 492, 1.013, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 298/STJ. Acórdão no 1943207 da Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível. Acórdão no 1683101 da Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível.